Tribunal: TJSP
Processo: 2174410-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição da decisão, em razão da ocorrência de transcurso do prazo por parte dos embargados/agravantes, que deixaram de pleitear o que de direito (recebimento do crédito), havendo preclusão; omissão da decisão ante a falta de fundamentação; decisão enseja instabilidade jurídica; prequestiona os arts. 489 (elementos essenciais da sentença) e 505 (coisa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição da decisão, em razão da ocorrência de transcurso do prazo por parte dos embargados/agravantes, que deixaram de pleitear o que de direito (recebimento do crédito), havendo preclusão; omissão da decisão ante a falta de fundamentação; decisão enseja instabilidade jurídica; prequestiona os arts. 489 (elementos essenciais da sentença) e 505 (coisa julgada) do CPC, além do art. 4° da LICC (decisão judicial conforme analogia; costumes e princípios gerais, na hipótese de omissão legal).

Descabimento.
Omissão e contradição. Inocorrência. Não há que se falar em preclusão, falta de fundamentação, instabilidade jurídica, nem tampouco em afronta aos dispositivos prequestionados – arts. 489 (elementos essenciais da sentença) e 505 (coisa julgada) do CPC, além do art. 4° da LICC (decisão judicial conforme analogia; costumes e princípios gerais, na hipótese de omissão legal). Decisão devidamente fundamentada. Questão da preclusão apreciada e afastada. Inocorrência de instabilidade jurídica. Respeitados os ditames dos dispositivos legais prequestionados. Buscam os embargos rediscutir matéria decidida no julgamento do agravo, o que não se admite.

Embargos rejeitados.